Tribunal: TJSP
Processo: 8000478-73.2013.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
8000478-73.2013.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 8000478-73.2013.8.26.0014/50000 -Voto no 35135 a
2
VOTO No 35135
EMB. DE DECLARAÇÃO No 8000478-73.2013.8.26.0014/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta ocorrência
de omissões. Vícios do art. 1.022 do CPC inexistentes.
Intuito unicamente infringente. Embargos conhecidos e
rejeitados.
I) Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pela CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO ao v. acórdão de fls.
986/1002 que negou provimento ao apelo por ela interposto. A questão,
na origem, envolvia a lavratura de AIIM por creditamento indevido de
ICMS pela não observância do disposto nas Portarias CAT nos 17/99 e
99/05.
Afirma a embargante que o julgado contém
omissões, quais sejam: 1) em relação ao cerceamento de defesa por
não se ter determinado a complementação do laudo pericial, houve
omissão quanto ao disposto no art. 477, §2o, do CPC; 2) houve
apropriação regular de créditos, pois mesmo que o laudo pericial tenha
sido apresentado de forma incompleta, diante do Histórico de Utilização
retificado, trazido pelo assistente técnico, é possível verificar o acúmulo
de créditos de períodos anteriores; 3) desconsideração do princípio da
confiança previsto no art. 100 do CTN, já que a FESP não poderia
obrigar a embargante a proceder com a modificação de todos os
documentos já arquivados para atender a um novo formato para um
período pretérito; 4) não se apreciou o pedido de afastamento da multa
de ofício, a qual não teria amparo legal. A oposição ainda teria a
finalidade de prequestionamento.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 8000478-73.2013.8.26.0014/50000 -Voto no 35135 a
3
II) A pretensão da embargante não comporta
acolhimento, pois o acórdão em referência não padece de nenhum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e além disso a garantia do
prequestionamento já está bem centralizada na matéria posta em
julgamento.
Diversamente do quanto sustentado, os pontos
“omissos” foram abordados de modo expresso pelo Colegiado. Quanto
ao primeiro, vale lembrar o disposto no parágrafo único do art. 370 do
CPC, pois se não havia documentos aptos a respaldar o creditamento,
inócuo o pedido de esclarecimentos, como explicitado às fls. 997. Os
demais também foram apreciados explicitamente (fls. 999/1001),
destacando-se que o art. 527, II, j, do RICMS, repete a previsão do
artigo 85 da Lei Estadual no 6.374/89, não cabendo falar em
desrespeito ao princípio da estrita legalidade. Resta evidente que a
embargante pretende, em verdade, a reforma do acórdão por considerá-
lo incorreto e contrário à sua tese, e não por ser omisso. Para tanto,
porém, deve valer-se dos recursos adequados, que não são os
embargos de declaração.
Isto posto, conhecem-se e rejeitam-se os
embargos.
VERA ANGRISANI
Relatora